Tribunal: TJES
Processo: 5006581-73.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão julgador: CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2025-10-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006581-73.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ELIZABETH LUCAS GARCIA KOBE

AGRAVADO: DOUGLAS LOURENCO DE ALMEIDA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO POSSESSÓRIA. PEDIDO CONTRAPOSTO FORMULADO EM CONTESTAÇÃO. CONCESSÃO DE LIMINAR AO RÉU. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por ELIZABETH LUCAS GARCIA KOBE contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES que, em sede de ação possessória, concedeu liminar em favor do réu DOUGLAS LOURENÇO DE ALMEIDA, ora agravado, determinando à agravante que se abstivesse de praticar atos de esbulho possessório sobre o imóvel litigioso, sob pena de multa. A agravante sustenta nulidade da decisão por ausência de contraditório e reconvenção formal, além de alegar a realização de obras no imóvel pelo agravado como fundamento para a suspensão da liminar. O pedido de efeito suspensivo foi indeferido em decisão anterior, ora ratificada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a concessão de tutela possessória liminar ao réu com base em pedido contraposto formulado na contestação, sem reconvenção formal; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos legais para a reforma da decisão liminar que concedeu a proteção possessória ao agravado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 557 do CPC/2015 autoriza expressamente o réu, em ação possessória, a formular pedido contraposto de proteção possessória na contestação, dispensando reconvenção formal, desde que o pedido seja conexo com o bem litigioso e a controvérsia possessória existente.

4.
A jurisprudência reconhece o caráter dúplice das ações possessórias, admitindo que o réu formule, na própria contestação, pretensões possessórias em seu favor, o que torna desnecessária a inversão formal das posições processuais por reconvenção.

5.
A decisão agravada encontra respaldo em provas suficientes da posse exercida pelo agravado, como contrato de cessão de direitos possessórios e comprovantes de consumo vinculados ao imóvel, inexistindo nulidade ou ilegalidade na concessão da liminar.

6.
A ausência de novos elementos relevantes ou modificação substancial da situação fática, somada à reiteração de argumentos já rejeitados em agravo anterior (n. 5011235-74.2023.8.08.0000), reforça a ausência de probabilidade de provimento do recurso e de perigo de dano, inviabilizando o deferimento da tutela recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1.
O réu pode formular pedido contraposto de tutela possessória na contestação, sem necessidade de reconvenção, nos termos do art. 557 do CPC.

2.
A concessão de liminar em favor do réu em ação possessória é válida quando fundada em elementos que evidenciem posse anterior e exercício atual da posse.

3.
A ausência de novos fundamentos relevantes ou alteração do quadro fático-jurídico inviabiliza a reconsideração de decisão anterior que indeferiu efeito suspensivo ao agravo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 557 e 561.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação Cível n. 0002367-97.2003.8.11.0005, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 02.10.2019, publ. 16.03.2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ELIZABETH LUCAS GARCIA KOBE
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que deferiu liminarmente pedido de manutenção de posse em favor de
DOUGLAS LOURENÇO DE ALMEIDA
, ora agravado, determinando que a ora agravante se abstivesse de praticar qualquer ato de esbulho possessório em relação ao imóvel litigioso, sob pena de multa.

Sustenta a agravante, em síntese, que a decisão agravada padece de nulidade por haver concedido medida liminar ao agravado sem que houvesse reconvenção formal ou mesmo contraditório, sendo que tal concessão teria implicado inversão da posição processual das partes. Alega, ainda, que o agravado está promovendo obras no imóvel, circunstância que justificaria a suspensão imediata da decisão recorrida.

Diante de tais argumentos, requereu a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pugna pela nulidade da decisão.

Decisão lançada no Id n. 13460346 indeferindo o efeito suspensivo pretendido.

Contrarrazões apresentadas por
DOUGLAS LOURENÇO DE ALMEIDA
no Id n. 14870324, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 26 de agosto de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme já relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ELIZABETH LUCAS GARCIA KOBE
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que deferiu liminarmente pedido de manutenção de posse em favor de
DOUGLAS LOURENÇO DE ALMEIDA
, ora agravado, determinando que a ora agravante se abstivesse de praticar qualquer ato de esbulho possessório em relação ao imóvel litigioso, sob pena de multa.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do recurso.

Sustenta a agravante, em síntese, que a decisão agravada padece de nulidade por haver concedido medida liminar ao agravado sem que houvesse reconvenção formal ou mesmo contraditório, sendo que tal concessão teria implicado inversão da posição processual das partes. Alega, ainda, que o agravado está promovendo obras no imóvel, circunstância que justificaria a suspensão imediata da decisão recorrida.

Diante de tais argumentos, requereu a atribuição do efeito suspensivo ao recurso e, ao final, pugna pela nulidade da decisão.

Contrarrazões apresentadas por
DOUGLAS LOURENÇO DE ALMEIDA
no Id n. 14870324, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Por meio da decisão lançada no Id n. 13460346, indeferi o efeito suspensivo requerido pela parte ora recorrente. Nesta oportunidade, em que aprecio o presente feito sob um juízo de cognição mais profundo e após análise das contrarrazões apresentadas pela parte agravada, não identifico razões para alterar o posicionamento registrado na referida decisão, motivo pelo qual a ratifico em sua integralidade.

A decisão recorrida deferiu pedido de manutenção de posse ao agravado com base em elementos que indicam posse anterior e atual exercício da posse, notadamente o contrato de cessão de direitos possessórios e comprovantes de consumo vinculados ao imóvel.

No âmbito das ações possessórias, é plenamente admitido que o réu, na própria contestação, formule pedido contraposto de tutela possessória em seu favor, sem necessidade de reconvenção, conforme expressamente autorizado pelo art. 557 do CPC. É o caso dos autos.

O artigo 557 do Código de Processo Civil dispõe:

Art. 557.
Na contestação da ação possessória, é lícito ao réu, além de se defender,
requerer a proteção possessória para si
, caso em que poderá ser formulado pedido contraposto, observando-se o procedimento da ação possessória.

Nessa linha, o réu pode requerer a manutenção de sua posse ou proteção possessória em seu favor dentro da própria contestação, sem apresentar reconvenção, desde que o pedido guarde pertinência com o bem objeto da lide e se insira no mesmo conflito possessório.

Acerca do tema, ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery:

"Caráter dúplice da ação possessória. A ação dúplice se caracteriza quando as posições de autor e réu no processo se confundem, sendo que, por esta razão, não poderá o réu deduzir reconvenção. Isto porque, em sua contestação, deduzida na ação possessória, poderá ele pedir a proteção possessória e indenização por perdas e danos ( CPC 522). Normalmente, não poderia fazer isso, pois o réu não deduz pedido, mas apenas contesta o pedido do autor. O elemento novo na contestação possessória pelo CPC vigente (indenização) faz com que a ação possessória não seja uma idêntica configuração da 'actio duplex' do processo romano, mais se aproximando da 'actio contraria', de cunho notadamente reconvencional. A 'duplicidade' da ação possessória, entretanto, limita-se única e exclusivamente àqueles pedidos cuja formulação foi autorizada pelo CPC 922. Se o réu quiser pedir a proteção possessória ou a indenização por outro meio que não seja a contestação, carecerá de interesse processual (Nelson Ner Jr. , RP 52/170)" ( Código de Processo civil Comentado e Legislação Extravagante, 10a Ed. , RT, f. 1.172).

Com efeito, a legislação processual admite que o requerido formule pedido contraposto em qualquer ação possessória, seja para resguardar sua posse, seja para buscar indenização pelos prejuízos decorrentes da turbação ou do esbulho praticado pela parte contrária.

Depreende-se, portanto, que a lei não impõe restrição à apresentação de qualquer espécie de tutela possessória por meio da peça defensiva.

Em sentido análogo, destaco:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – INTERDITO PROIBITÓRIO – IMÓVEL RURAL – PEDIDO CONTRAPOSTO EM SEDE DE CONTESTAÇÃO – POSSIBILIDADE – CARÁTER DÚPLICE DA DEMANDA – REINTEGRAÇÃO DE POSSE EM FAVOR DOS REQUERIDOS – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. A proteção possessória pode se dar por meio de pedido contraposto em ação possessória, nos termos do art. 922 do CPC/15, privilegiando-se o princípio da economia processual e evitando-se a propositura de outras ações. Considerando que as provas coligidas inquinam a veracidade do exercício da posse do imóvel em litígio em favor dos requeridos, faz-se necessária a reforma da sentença de primeiro grau, para julgar improcedentes os pedidos iniciais formulados pelo autor, com a consequente proteção possessória (reintegração) requerida em contestação . (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0002367-97.2003.8.11 .0005, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 02/10/2019, Vice-Presidência, Data de Publicação: 16/03/2020)

Dessa forma, a decisão de origem, ao conceder a medida liminar ao réu com base nos elementos constantes dos autos, não incorreu em nulidade ou ilegalidade. Trata-se de aplicação correta da norma processual vigente.

Nada obstante, observo que o presente recurso reitera fundamentos já enfrentados no recurso de agravo de instrumento anteriormente interposto pela parte ora agravante (n. 5011235-74.2023.8.08.0000), que teve seu provimento negado por esta e. Terceira Câmara Cível, circunstância que reforça a ausência de fumus boni iuris no pedido ora formulado.

Destaco o teor da ementa do julgado em questão:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA A CONCESSÃO. POSSE ANTERIOR NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1) Conforme preceitua o art. 561 do CPC, o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado no de esbulho, cabendo a ele provar: a) a sua posse; b) o esbulho praticado pelo réu; c) a data da turbação ou do esbulho; d) a perda da posse na ação de reintegração. Assim, para provar a sua posse, deverá o requerente lançar mão do que se convencionou chamar de "atos de posse", ou seja, deverá demonstrar como a sua posse era exercida sobre a coisa, e que atos permitem concluir que efetivamente exercia posse sobre a coisa. Assim, para provar a sua posse, deverá o requerente lançar mão do que se convencionou chamar de "atos de posse", ou seja, deverá demonstrar como a sua posse era exercida sobre a coisa, e que atos permitem concluir que efetivamente exercia posse sobre a coisa.

2) A juntada de documento que demonstre a propriedade não tem o condão de possibilitar a reintegração de posse liminarmente, sendo necessário, para tanto, que o proprietário comprove o efetivo exercício da posse, consistente no poder físico sobre a coisa, quando da prática do alegado esbulho.

3) In casu, não existem elementos que atestem, de fato, o exercício da posse, por meio, exemplificativamente, de atos de disposição, conservação ou vigilância sobre a coisa, limitando-se a parte autora a simplesmente alegar este exercício.

4) Em contraposição à pretensão autoral, a parte requerida, ora agravada, acostou faturas de energia elétrica e água, contendo o endereço do imóvel objeto da lide, cuja titularidade é atribuída ao Agravado.

5) Caberia à parte autora/agravante a comprovação da posse como situação de fato e não do direito à posse decorrente da propriedade da área litigiosa.

6) Recurso conhecido e desprovido.

Naquela oportunidade, restou consignado que os documentos apresentados não eram suficientes para comprovar a posse efetiva exercida pela autora sobre o imóvel, sendo indeferida a reintegração liminar.

A reiteração da insurgência, sem acréscimo de novos elementos relevantes ou modificação substancial do panorama fático-jurídico, revela manifesta ausência de probabilidade de provimento do recurso e de perigo de dano, o que afasta os requisitos autorizadores da tutela recursal pretendida nesta oportunidade.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento interposto por
ELIZABETH LUCAS GARCIA KOBE
e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar